Tribunal: TJDFT
Processo: 0743999-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743999-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. PRIMERA FASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 62, IV, CP. MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. DECOTE. INTUITO DE LUCRO. INERENTE AO DELITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (1.957,3g). 3. A condição de transportador do entorpecente pressupõe o intuito de lucro, não podendo tal circunstância ser considerada como agravante prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal. 4. O Código Penal, em seu art. 33, §§ 2o e 3o, fornece as diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, a saber: i) o quantum da pena corporal aplicada; ii) a reincidência e iii) a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 5. Considerando-se o patamar de pena privativa de liberdade imposta ao réu (superior a 4 anos), o qual ostenta uma circunstância judicial desfavorável e a condição de reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, consoante diretriz do art. 33, §2o, “a” e § 3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, requerendo seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e a redução da pena de multa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, sobre o regime de cumprimento de pena mais benéfico, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já entendeu que “o regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal” (AgRg no HC n. 803.920/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à tese recursal acerca da necessidade da redução da pena de multa, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que (ID 49682322): (...) Considerando-se que o valor da prestação pecuniária deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, reduzo a multa fixada pelo Juízo de origem para 625 dias, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Registre-se ter sido observada a situação econômica do agente quando estabelecido o mínimo legalmente previsto para cada dia-multa, a saber, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato. (...) Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a agravante prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal e reduzir a pena para 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantido o regime inicial fechado. (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028